Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700952-27.2023.8.07.0012 APELANTE: CARLOS AUGUSTO ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1.Nada a prover em relação à petição de ID 77865366. No acórdão de ID 77520451, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 (Recurso Extraordinário no 1.235.340/SC), foi determinada a imediata execução da pena aplicada ao acusado, proveniente de julgamento pelo Tribunal do Júri. Confira-se: Sentença: execução imediata da pena – crimes anteriores LEI 13964/19; SIM (STF HC 246980 – GILMAR – DJ 31.3.25); HC 988479 (não há modulação - 5a Turma - sessão 22.4.25); STF HC 255440 e STF HC 256126 e STF HC 256565 (não há modulação - DJ 28.5.25); Dessa forma, não se aplica a regra prevista no artigo 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ no 474/2022, uma vez que a decisão do júri tem eficácia imediata, em razão da soberania do veredito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 2. À douta Secretaria para as diligências de praxe. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.